Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025677-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de cotas, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (EMBARGANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (EMBARGADO), HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 050.946.161-10 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDO -
PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo
a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Joanita Glória Bandeira Silva
opôs os Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara.

A embargante alega omissão em face da possibilidade ou não da penhora das cotas da empresa de titularidade integral do executado Higor.

Os embargados deixaram de apresentar as contrarrazões (id. 165311157 - certidão).

Após, a embargante apresentou petição (id. 168141673) informando o acordo realizado entre as partes. Pleiteia o reconhecimento da perda do objeto do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Observo que esta Câmara apreciou o mérito do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada. (id. 164315289)

Joanita Glória Bandeira Silva
opôs os embargos de declaração, tendo posteriormente, juntado petição informando ocorrência de acordo realizado entre as partes (id. 168141682).

Dito isso, é certo que este recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso, em razão da perda do objeto,
ACOLHO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023